Tribunal: TJES
Processo: 5007678-45.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007678-45.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLORISVALDO ALVES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO.
DOSIMETRIA DA PENA.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.
Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Estadual
. Não deve ser conhecida a revisão, no que se refere a tese absolutória, quanto ao crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), pois o requerente pretende, a reavaliação do que restou decidido na sentença condenatória, e que foi mantida pelo acórdão da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a materialidade e autoria delitiva. Preliminar parcialmente acolhida.

2.
Mérito. Dosimetria
. Inviável a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), uma vez que o revisionando foi condenado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), circunstância que veda a sua concessão.

3. Foram apreendidos na residência do revisionando, diversos apetrechos para preparação e embalo das drogas, como balança de precisão e fitas adesivas, além de relevante quantia em dinheiro, circunstâncias que também impedem a concessão da minorante, já que demonstram a sua habitualidade delitiva.

4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007678-45.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: FLORISVALDO ALVES DA SILVA (AC)

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRA PIRES CORREA ARAUJO - RO3164

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
FLORISVALDO ALVES DA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso I, do CPP, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 8667102), de Relatoria do eminente Des. Adalto Dias Tristão, então componente da 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0019635-62.2016.8.08.0048, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que o condenou pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e 35, da Lei nº 11.434/06), às penas de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Alega a defesa, em síntese, que não restou comprovado o vínculo estável e duradouro, entre o requerente e a corré Nadine Aléssio dos Santos, para imputação do crime de associação criminosa (art. 35 da Lei 11.343/06), devendo ser reconhecida a sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Alega ainda, que é possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o reeducando é primário, e não se dedicava à atividade criminosa.

De início, passo a análise da preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, alegando que a matéria objeto da revisão criminal, já foi amplamente debatida, quando do julgamento da apelação.

No que se refere a tese absolutória, quanto ao crime associativo, pois, segundo a defesa, não restou comprovado o vínculo estável e duradouro entre os réus, verifico que o requerente pretende, a reavaliação do que restou decidido na sentença condenatória, e que foi mantida pelo acórdão da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reconheceu a materialidade e autoria delitiva.

Destaco ainda, que é pacífico o entendimento, de que a revisão criminal, não é cabível para o reexame de fatos e provas, já enfrentados e superados na ação penal, conforme posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. NÃO CABIMENTO COMO NOVA APELAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal não deve ser usada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.

2. O "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).

3. Ademais, não se verifica ilegalidade flagrante, pois a análise do pleito absolutório demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em habeas corpus, de cognição sumária.

4. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 828.144/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Desta forma,
ACOLHO
parcialmente a preliminar, e não conheço da revisão criminal, no que concerne a tese absolutória do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Prosseguindo,
quanto a pretensão defensiva, objetivando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho que a revisão deve ser admitida, com base no art. 621, inc. III, do CPP.

Registro que o acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - REJEITADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE TÓXICOS - INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Preliminar suscitada pela defesa dos apelantes - Nulidade da sentença por violação ao princípio do contraditório : Ficou evidente na sentença prolatada que sua fundamentação se baseou nos elementos de convicção constantes nos autos, quais sejam, provas documentais, depoimentos e interrogatórios produzidos, posto que a simples menção à operação realizada serviu apenas para citar a origem das investigações que levaram à prisão em flagrante dos apelantes, de tal sorte que não houve surpresa à Defesa. Preliminar rejeitada. Mérito : Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos acusados pela prática das condutas insertas no art.33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06. Os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. Havendo sido adequadamente sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e as preponderantes destacadas no art. 42 da Lei de Tóxicos, mantém-se as penas-base pelos delitos de tráfico de drogas e associação para tal fim no patamar estabelecido em sentença. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, por incompatibilidade e ausência de previsão legal. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 050160069618, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 09 de setembro de 2016, policiais militares, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência do requerente, no bairro das Laranjeiras, na Serra/ES, e apreenderam em seu interior:
a)
01 (uma) balança de precisão,
b)
02 (duas) fitas adesivas,
c)
02 (duas) pedras de crack, com tamanho aproximado ao de uma bola de sinuca cada,
d)
02 (dois) tabletes da mesma substância, e
e)
06 (seis) tabletes, também de crack, mas em tamanhos diferenciados, devidamente embalados e preparados para a comercialização
.

A peça acusatória ainda relata que, em cima do guarda-roupas, foi apreendida uma sacola, contendo em seu interior a quantia de R$ 20.010,00 (vinte e um mil e dez reais) em espécie, valor este que, pelas circunstâncias, era proveniente do tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
tenho que o requerente foi condenado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), circunstância que veda a concessão do aludido benefício, consoante o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
.

4. Nos termos do art. 44 do Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.5. Agravo regimental desprovido. (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no HC n. 862.557/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 10/6/2024,
DJe de 13/6/2024.)

Outrossim, foram apreendidos na residência do requerente, diversos utensílios para preparação e embalo das drogas, como balança de precisão e fitas adesivas, além de relevante quantia em dinheiro, circunstâncias que também impedem a concessão da minorante, já que demonstram a sua habitualidade delitiva.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Relator para julgar improcedente a revisão criminal.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
da revisão criminal, e na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.